Tribunal: TJES
Processo: 5000715-11.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000715-11.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAB RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000715-11.2024.8.08.0068

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco– Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: JOAB RODRIGUES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRA. FATURAMENTO POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE MEDIDOR. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE INSTALAR SISTEMA DE MEDIÇÃO ADEQUADO. COBRANÇA DE 1.162 KWH SEM BASE HISTÓRICA E SEM DEMONSTRAÇÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RECUSA DE NOVA LIGAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO QUESTIONADO. ILICITUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do débito constante da fatura impugnada, oriunda de ligação provisória para obra, bem como condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais a favor do Requerente, ora Recorrido. Em contrarrazões, pugnou o Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora afirma que solicitou uma ligação nova provisória para a execução de obras em seu lote e foi surpreendida, no primeiro mês de consumo, com uma fatura exorbitante no valor de R$ 1.026,66 (1.162 kWh). Diante da discordância com o valor e da falta de medidor visível, requereu o desligamento do serviço. Posteriormente, ao tentar reativar a ligação para retomar os trabalhos, teve o pedido negado sob a justificativa de inadimplemento do referido débito, o qual gerou restrições de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (a) a legitimidade do faturamento por estimativa lançado na unidade consumidora sem o medidor; (b) a legalidade da conduta da concessionária em recusar nova ligação provisória em razão de débito discussão; e (c) a configuração do dano moral e a proporcionalidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). A relação jurídica entre as partes é nitidamente de consumo, impondo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e autorizando a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica da autora e da verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

(5). A fatura impugnada registra consumo de 1.162 kWh em um único ciclo, com expressa indicação de "Faturamento por estimativa". A própria Recorrente admite que a ligação provisória foi realizada sem medidor, argumentando que, nessa modalidade, a estimativa seria a única forma de cobrança possível e que a cobrança por estimativa decorreu da própria modalidade contratada pelo consumidor.

(6). Contudo, a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 é clara ao disciplinar que o faturamento por estimativa é medida de caráter excepcional, admitida apenas quando há impedimento comprovado de acesso ao medidor ou avaria no equipamento, sendo a regra geral a medição real. No caso de ligação provisória para obra, incumbe à concessionária a obrigação de instalar sistema de medição adequado ou, diante de impossibilidade técnica devidamente justificada, faturar com base na carga instalada declarada e de forma transparente.

(7). Ademais, a Recorrente não demonstrou ter instalado medidor, tampouco apresentou justificativa técnica idônea para a impossibilidade de fazê-lo, limitando-se a afirmar que realizou a ligação direta a pedido do Autor e que o faturamento foi calculado com base na carga informada e no período de uso. Não apresentando, entretanto, a memória de cálculo utilizada, qual carga foi considerada e nem comprovou que o método adotado observou os critérios regulatórios vigentes

(8). A discrepância apurada de um consumo de 1.162 kWh em uma obra em fase inicial de construção, sem histórico de consumo anterior, desacompanhada de prova que a justifique, evidencia que a cobrança se deu por estimativa equivocada ou por erro na metodologia aplicada, caracterizando a falha na prestação do serviço e a cobrança de vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo art. 39, V, do CDC, violando, além disso, o direito à informação assegurado pelo art. 6º, III, pela ausência de transparência na apresentação dos critérios de cálculo ao consumidor.

(9). No tocante ao dano moral, restou incontroverso que a Recorrente negou a nova ligação provisória solicitada pelo Autor, condicionando-a ao pagamento da fatura pretérita. No entanto, tal conduta privou o consumidor de serviço essencial para o andamento de sua obra, utilizando a necessidade do cidadão como meio coercitivo de pagamento.

(10). Nessa perspectiva, a responsabilização da concessionária decorre da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, presentes o defeito do serviço já que ocorreu um faturamento por estimativa sem lastro técnico e recusa indevida de nova ligação, o dano e o nexo causal, impondo-se a manutenção da condenação por danos morais nos termos fixados pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. O faturamento por estimativa de consumo em ligação provisória para obra, sem instalação de medidor e sem apresentação de memória de cálculo ou justificativa técnica idônea, contraria a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e configura falha na prestação do serviço, incumbindo à concessionária o ônus de demonstrar a legalidade e a exatidão da cobrança. 2. A recusa de nova ligação provisória condicionada ao pagamento de débito posteriormente declarado inexigível caracteriza conduta ilícita da concessionária, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e ensejando obrigação de indenizar os danos morais suportados pelo consumidor.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)